Tribunal: TJPA
Processo: 0810759-47.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810759-47.2024.8.14.0401

APELANTE: KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA, KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013), com base, sobretudo, em provas digitais extraídas de aparelho celular, corroboradas por outros elementos probatórios.

Defesas alegam nulidade da prova por violação da cadeia de custódia, insuficiência probatória e atipicidade da conduta, além de pleitearem revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a prova digital emprestada é nula por violação da cadeia de custódia; (ii) saber se há prova suficiente da integração dos apelantes em organização criminosa; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma, especialmente quanto à pena-base e à cumulação de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova digital é lícita quando obtida mediante autorização judicial e submetida ao contraditório, sendo inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

A ausência de comprovação de adulteração ou quebra na rastreabilidade da prova afasta a alegação de violação da cadeia de custódia.

O conjunto probatório, consistente em registros cadastrais da facção, prova testemunhal e elementos investigativos, demonstra a adesão voluntária e consciente dos apelantes à organização criminosa.

O crime de integrar organização criminosa é formal e de perigo abstrato, prescindindo da prática de atos concretos, bastando a integração estável e permanente.

A fixação da pena-base no máximo legal mostra-se adequada diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos concretos relacionados à gravidade da organização criminosa.

A cumulação das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013 é juridicamente possível quando fundamentada em circunstâncias autônomas, não havendo ofensa ao art. 68, parágrafo único, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A prova digital obtida mediante autorização judicial e submetida ao contraditório é válida, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

A integração em organização criminosa configura crime formal, bastando a adesão consciente e estável ao grupo.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo e a cumulação de majorantes quando fundamentadas em circunstâncias concretas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, 158-A a 158-F e 563; CP, arts. 59 e 68, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0813668-62.2024.8.14.0401; TJMG, RSE nº 1179520-90.2020.8.13.0024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER dos recursos para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0810759-47.2024.8.14.0401

APELANTE(S): KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS

KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA

ADVOGADO(S): IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – OAB/PA 19.567

EDINELSON MOTA BATISTA – OAB/PA 34.325

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelos recorrentes
KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS
e
KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA
, contra a sentença (ID 29199143) proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que condenou os apelantes pelas práticas delitivas tipificadas nos art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, às seguintes penas:

-
KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS
– Penal definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

-
KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA
– Penal definitiva de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, negou aos apelantes o direito de recorrerem em liberdade, mantendo na íntegra o decreto preventivo prolatado em momento anterior.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29198948), os apelantes
KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS
, vulgo “Zonero”,
KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA
, vulgo “Balla” e mais 16 (dezesseis) acusados, integravam a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (CV ou CVRL), com atuação na região oeste do Estado do Pará, em especial na cidade de Santarém/PA.

Restou apurado que a referida organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, se constituiu com a intenção de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, posição de comando, além de contar com a participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à Klacirlene Vale de Araújo, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (ID 116556727). No referido celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico compartilhado, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os Apelantes e demais acusados, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

Em relação aos Apelantes, restou demonstrado por meio dos dados extraídos do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo, que
KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS
, vulgo “Zonero”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2017 e
KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA
, vulgo “Balla”, integra a referida facção criminosa desde 2021.

Em 18/12/2024 (ID 29199048), o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado determinou o desmembramento dos autos em relação a 16 (dezesseis) acusados, permanecendo nos presentes autos apenas os apelantes
KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS
e
KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA
. Também, na referida decisão, o magistrado recebeu a denúncia, em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 29199143) em 26/06/2025, onde, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas com base, sobretudo, nas provas digitais extraídas e corroboradas por outros elementos constantes dos autos, condenou os Recorrentes nas sanções dos art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, fixando as penas referidas acima.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação (ID 29199158), pugnando, em síntese, pela absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória, argumentando que a condenação se baseou unicamente em um suposto "cadastro" sem provas concretas de sua adesão livre e consciente, destacando que se encontrava preso à época do fato e que não há comprovação da titularidade da linha telefônica a ele atribuída.

Subsidiariamente, a defesa do apelante Klelviney Nascimento dos Santos pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime por se basearem em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, bem como, o afastamento das causas de aumento do § 2º (emprego de arma) e do § 4º (participação de menor, conexão com outras facções e transnacionalidade) da Lei nº 12.850/2013, por ausência de prova individualizada de sua participação nessas circunstâncias.

Por sua vez, a defesa do apelante
KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA
também apelou da decisão (ID 32081347), sustentando, preliminarmente, a nulidade da prova digital por violação da cadeia de custódia, alegando que a prova emprestada de outro inquérito não observou os procedimentos dos artigos 158-A e 158-B do CPP.

No mérito, a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, afirmando que o mero cadastro não comprova a integração estável e permanente, nem o dolo específico exigido pelo tipo penal, bem como, requereu de forma subsidiaria, a reforma da dosimetria, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de fundamentação concreta e o afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento, defendendo a incidência apenas da mais gravosa, conforme o artigo 68, parágrafo único, do CP.

A Promotoria de Justiça, apresentou contrarrazões (ID 29199160 e ID 32081350), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando a regularidade da prova digital, a inexistência de nulidade por ausência de demonstração de prejuízo, bem como a robustez do conjunto probatório que evidencia a participação dos Recorrentes na organização criminosa, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 33121300), manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que a eventual alegação de quebra da cadeia de custódia não implica automaticamente nulidade, especialmente diante da ausência de comprovação de adulteração da prova, além de ressaltar a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação e a adequação da dosimetria aplicada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação em todos os seus termos.

- DA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO DE KETHYSSON CESAR SANTOS SILVA:

PRELIMINAR

Da Preliminar de Nulidade da Prova por Violação da Cadeia de Custódia:

A defesa do apelante Kethysson Cesar Santos Silva argumenta, em caráter preliminar, a nulidade da prova digital obtida a partir da extração de dados do celular de Klacirlene Vale de Araújo, sob o fundamento de violação da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Sustenta a defesa que, por se tratar de prova emprestada de outro inquérito, não haveria comprovação da integridade do conteúdo, contaminando a licitude do acervo probatório que fundamentou a condenação.

Contudo, a preliminar arguida não merece acolhimento.

Inicialmente, é fundamental destacar que a prova em questão não foi obtida de forma clandestina ou ilegal, pelo contrário, sua origem reside em uma decisão judicial que autorizou não apenas a extração dos dados, mas também o seu compartilhamento para a instrução de outras investigações correlatas, como a que deu origem a esta ação penal.

Portanto, trata-se do instituto da prova emprestada, amplamente admitido em nosso ordenamento jurídico e consolidado na jurisprudência, desde que seja garantido às partes o direito ao contraditório. Cito julgado:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES - SUSPENSÃO PROCESSUAL - INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL - EXCESSO DE LINGUAGEM - INÉPCIA DA DENÚNCIA -
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF -
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
MÉRITO - PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. Preliminares: 1. O Incidente de Sanidade Mental presta para determinar se, à data dos fatos, o agente era capaz de entender a ilicitude do ato praticado, assim como se determinar de acordo com esse entendimento, conforme art. 26 do CP e art. 149 do CPP. Não cabe a realização de exame pericial para determinar a inimputabilidade do réu por enfermidade que o assolou posteriormente ao fato. 2. A alegação de nulidade de decisão de pronúncia por excesso de linguagem não merece prosperar quando os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação são observados, restringindo-se o julgador a analisar a prova de materialidade e os indícios de autoria, sem realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar a convicção colegiada dos jurados. 3. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando verificado que ela cumpre com os requisitos previstos no art. 41 e as condições da ação do artigo 395, ambos do CPP.
4. Não há quebra da cadeia de custódia ao se aceitar prova emprestada nos autos, por meio de autorização judicial.
Não lograram êxito as defesas a apontar o momento em que houve a descontinuidade histórica da prova, de forma a colocar em dúvida a sua legitimidade e configurar a quebra da cadeia de custódia, conforme conceito explícito do art. 158-A, do CPP. 5. Não há cerceamento de defesa nos autos, pois as provas documentadas foram disponibilizadas para as defesas, cumprindo com a Súmula Vinculante 14. Uma defesa sucede à outra, não sendo possível à nova defesa constituída resgatar matérias defensi vas já preclusas.
6. Inexiste ilegalidade na utilização de prova emprestada e de provas adquiridas pelo acesso ao telefone celular do acusado, quando previamente autorizadas pelo d. Magistrado, o que ocorreu "in casu".

7. No direito processual penal, incide o princípio do "pas de nullité sans grief", segundo o qual não se declara a nulidade sem a demonstração de prejuízo. Não demonstrado o prejuízo para a defesa, não há de se falar em nulidade da decisão prolatada.
Preliminares rejeitadas. Mérito: 1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando nesta etapa o adágio "in dubio pro societate". Assim, estando o Juiz convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a lei prevê que deve ser proferida a decisão de Pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo "res judicata". 2. Somente se pode retirar qualificadora em sede de Sentença de Pronúncia quando ela for manifestamente improcedente. Enunciado 64 do e. TJMG. Rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram provimento aos recursos. V. Havendo laudos médicos apontando alteração na condição psíquica do acusado, é direito da defesa a realização do incidente de insanidade a fim de identificar se tais alterações, ao tempo do fato, poderiam repercutir na capacidade de autodeterminação do agente diante de uma conduta ilícita. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 11795209020208130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2023)

No caso em tela, o contraditório foi devidamente exercido, ainda que de forma diferida, pois a defesa teve pleno acesso a todo o material probatório durante a instrução processual e pôde impugná-lo, questioná-lo e sobre ele se manifestar em todas as oportunidades processuais, o que efetivamente fez.

No que tange à alegada violação da cadeia de custódia, a argumentação defensiva se mostra excessivamente genérica e formalista.

A legislação processual penal, ao incorporar os procedimentos relativos à cadeia de custódia, visou a garantia da idoneidade e da rastreabilidade do vestígio, de modo a evitar sua adulteração. No entanto, a mera inobservância de uma das etapas formais descritas na lei não acarreta, de forma automática e absoluta, a nulidade ou a ilicitude da prova.

O sistema de nulidades no processo penal brasileiro rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do CPP, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

A defesa do apelante, em suas razões, limita-se a apontar uma suposta falha procedimental, sem, contudo, demonstrar minimamente de que forma a integridade da prova foi comprometida ou qual prejuízo concreto foi causado ao réu.

Não há nos autos qualquer indício, por menor que seja, de manipulação, adulteração ou contaminação dos dados extraídos do aparelho celular. A defesa não apontou uma inconsistência, uma contradição ou um elemento específico que coloque em dúvida a autenticidade das fichas cadastrais encontradas.

Dessa forma, sem a demonstração de prejuízo concreto, a alegação de nulidade se esvazia. A condenação não se pode anular por um apego a um formalismo exacerbado que não encontra correspondência em um dano efetivo ao direito de defesa.

Portanto, por ser a prova originária de decisão judicial que autorizou seu compartilhamento, por ter sido assegurado o contraditório sobre ela e, principalmente, pela ausência de qualquer demonstração de prejuízo concreto à defesa, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO:

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO:

No mérito, a defesa do apelante Kethysson Cesar Santos Silva sustenta a necessidade de sua absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

Argumenta a defesa que a mera existência de uma ficha de cadastro, produzida unilateralmente pela organização criminosa, não é suficiente para comprovar a integração estável e permanente, e que não ficou demonstrado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo de integrar a facção.

As teses, embora bem articuladas, não encontram respaldo no robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A materialidade e a autoria do crime de integrar organização criminosa estão sobejamente demonstradas.

De modo que, o principal elemento de prova é, de fato, a ficha cadastral do ora Apelante, encontrada no aparelho celular de uma liderança da facção Comando Vermelho.

Todavia, é um equívoco tratar tal documento como uma prova frágil ou “
unilateral
”, como afirma a defesa, posto que, conforme detalhado pelo Juízo de 1º grau, em sentença, e confirmado pela prova testemunhal, a facção do Comando Vermelho é uma organização com estrutura hierárquica e burocrática rígida.

Dessa forma, o ingresso de novos membros não é um ato informal ou casual, mas sim um processo que obedece a um rigoroso protocolo de segurança, que inclui chamada de vídeo com o candidato, exigência de referências de membros mais antigos e a coleta de dados pessoais e fotografia.

Referido procedimento tem uma finalidade clara de garantir a confiabilidade do novo integrante e evitar a infiltração de agentes de segurança ou membros de facções rivais. Portanto, a existência de uma ficha cadastral completa, como a encontrada nos autos, é um indicativo fortíssimo de que o Apelante não apenas tinha ciência, mas participou ativamente do processo de filiação, submetendo-se voluntariamente a todas as suas etapas.

A tese de ausência de dolo é ainda mais fragilizada pelo próprio interrogatório do Apelante em juízo, que sob o crivo do contraditório, confirmou ter realizado seu cadastro, embora tenha tentado minimizar a gravidade do ato, alegando ter sido influenciado por uma antiga namorada e que acreditava que o registro serviria apenas para a venda de entorpecentes.

A referida justificativa é absolutamente inverossímil e não se sustenta, posto que, o Comando Vermelho é uma das organizações criminosas mais conhecidas do país, cuja notoriedade sobre sua violência e estrutura transcende o meio criminal. É impensável que alguém, ao passar por um processo formal de cadastramento, com coleta de fotos e dados, pudesse acreditar tratar-se de um mero arranjo informal para a venda de drogas.

A citada alegação defensiva não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório e, como bem apontou o juízo de 1º grau, o Apelante não produziu qualquer prova que corroborasse sua frágil versão, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do CPP.

A sua confissão, ainda que qualificada, quando analisada em conjunto com a prova material, no caso a ficha de cadastro na facção, forma um quadro probatório coeso e suficiente para a condenação.

O tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 é um crime formal, que se consuma com o simples ato de integrar a organização, não se exigindo a prática de atos criminosos específicos em nome do grupo para sua configuração. Cito julgado:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISOS I, IV E V. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso defensivo objetivando a reforma da decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de integrar facção criminosa, nos moldes do art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a absolvição do réu por ausência de provas suficientes à sua condenação; ii) o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifiquei que a materialidade do crime está consignada no Relatório de Extração de Dados nº 53/2024, ID 25937956-25937958, obtidos a partir do aparelho celular apreendido com a nacional Klacirlene Vale de Araújo, os quais foram aptos em informar que o ora apelante integrava a facção criminosa Comando Vermelho – CV, conforme registro de cadastro para ingresso no grupo criminoso. 4. Outrossim, a participação do ora apelante na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber – CVRL, restou satisfatoriamente delineada nos autos, não havendo ilegalidade pertinente que justifique a modificação do édito condenatório ora objurgado. 5. Nestes termos, considerando que o crime de integrar organização criminosa, disposto na Lei nº 12.850/2013, é formal e de perigo abstrato, ou seja, não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente, como demonstrado nos autos. 6. No que tange à dosimetria da pena, compreendo que o magistrado monocrático analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, atento ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo razão para modificar a pena imposta, neste ponto. 7. Saliento que a aferição negativa de tais elementos, com base no acervo probatório disponível nos autos, permite a exasperação da pena acima do mínimo legal, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça. 8. Observando que a dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, vinculada às particularidades de cada caso concreto, não verifico, na hipótese, qualquer ilegalidade que justifique a retificação da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado a quo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08136686220248140401 28740210, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

A adesão voluntária à estrutura, com a consciência de que se trata de uma associação criminosa, é o que basta. No caso, a submissão ao detalhado processo de filiação é a manifestação inequívoca dessa vontade.

Dessa forma, a prova dos autos é mais do que suficiente para demonstrar que o apelante
Kethysson Cesar Santos Silva
, de forma livre e consciente, integrou a organização criminosa do Comando Vermelho, não havendo que se falar em insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou ausência de dolo. A condenação, portanto, deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, questionando a fixação da pena-base no máximo legal e a aplicação cumulativa das causas de aumento.

Todavia, novamente, o pleito defensivo não merece acolhimento.

Na 1ª fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, no patamar máximo previsto para o tipo penal.

A defesa alega que a fundamentação utilizada foi genérica e baseada em elementos inerentes ao próprio crime de organização criminosa. Contudo, o argumento não se sustenta.

A análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, mas um exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, que deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

As jurisprudências dos Tribunais Superiores, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já pacificaram entendimento no sentido de que a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, e até mesmo no máximo, ainda que com base em poucas ou até uma única circunstância judicial desfavorável, desde que a fundamentação seja concreta e demonstre a excepcional gravidade da conduta. Cito julgado:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO TETO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por LUCAS WAGNER ALVES PEREIRA e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA contra sentença que os condenou, como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, à pena privativa de liberdade e pena de multa, com pleitos voltados à reforma da dosimetria da pena, especialmente para: (i) redução da pena-base; (ii) reconhecimento de atenuantes; (iii) afastamento ou limitação da aplicação cumulativa das causas de aumento; e (iv) redução do valor unitário do dia-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação da pena-base no máximo legal, com fundamento na valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de atenuantes em favor dos apelantes; (iii) determinar se é legítima a cumulação das majorantes previstas nos §§ 2º e 4º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013; e (iv) verificar a adequação da fixação do valor unitário do dia-multa no patamar máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pena-base no máximo legal é legítima quando três vetores do art. 59 do CP são negativamente valorados com base em elementos concretos, especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências extrapenais da conduta, vinculadas à atuação dos réus em facção criminosa notoriamente violenta e estruturada.
4. O reconhecimento da atenuante da menoridade foi corretamente aplicado ao réu Lucas, sendo inadmissível a aplicação da atenuante da confissão espontânea a Thiago, por se tratar de confissão qualificada e contraditória que nega o núcleo do tipo penal imputado. 5. A cumulação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013 é juridicamente possível e foi motivadamente justificada diante da gravidade das circunstâncias concretas, do alto grau de periculosidade da organização criminosa, do uso notório de armas, da participação de menores, da conexão com outras facções e do caráter transnacional da ORCRIM. 6. A fixação do valor unitário do dia-multa no teto legal é adequada quando o réu integra facção criminosa com estrutura financeira robusta, ainda que alegue baixa renda individual, nos termos dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08208520620238140401 31659537, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, a decisão de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, e o fez com base em elementos que, de fato, extrapolam a normalidade do tipo penal.

Integrar uma organização criminosa é o tipo penal abstrato. Integrar a facção do Comando Vermelho é a conduta concreta, e as características desta facção específica não são meros elementos do tipo.

O Comando Vermelho não é uma associação criminosa qualquer. Trata-se de uma das maiores e mais violentas organizações do país, com estrutura de poder capilarizada em diversos estados e com ramificações transnacionais, dotada de um poder bélico comparável ao de forças de segurança e responsável por uma parcela significativa da violência urbana, do tráfico de armas e de drogas que assolam a sociedade.

A culpabilidade do agente que adere a tal estrutura é, portanto, exacerbada. A decisão de se juntar a uma espécie de “exército do crime”, de tamanha notoriedade, revela um grau de reprovabilidade social muito superior à adesão a um grupo criminoso de menor expressão.

De igual modo, as circunstâncias do crime também são mais graves, pois o agente passa a fazer parte de uma engrenagem que promove rebeliões, massacres e que atua com extrema audácia contra o Estado e a população.

Com relação as consequências extrapenais, estás são devastadoras, pois contribuem para a perpetuação de um ciclo de violência e medo que afeta toda a coletividade.

Portanto, a fundamentação utilizada pelo juízo de piso não é genérica, mas sim concreta, baseada na realidade fática da organização criminosa à qual o apelante aderiu.

De modo que, não há
bis in idem
, pois não se está punindo o Apelante duas vezes pelo mesmo fato, mas sim valorando a intensidade e a gravidade de sua conduta concreta.

A fixação da pena-base no máximo legal mostra-se, assim, proporcional e justificada.

Em continuação a análise do pleito defensivo, na 3ª fase a defesa se insurge contra a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no §2º (emprego de arma de fogo) e no §4º, incisos I (participação de criança ou adolescente) e IV (conexão com outras organizações criminosas), defendendo a aplicação apenas da majorante mais gravosa, com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

A interpretação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal evoluiu para entender que a aplicação de apenas uma causa de aumento é uma faculdade do julgador, e não uma obrigação.

A aplicação cumulativa é perfeitamente possível, desde que haja fundamentação concreta e que as majorantes se refiram a circunstâncias fáticas distintas e autônomas, que confiram à conduta uma maior reprovabilidade. Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SEMI-IMPUTABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO - POSSIBILIDADE - PRIVILÉGIO - RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - CONCURSO DE MINORANTES PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO CUMULATIVA - VIABILIDADE. 01. A redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único do Código Penal depende, exclusivamente, do grau da perturbação mental atestado pelo laudo pericial. 02. Havendo a perícia concluído que o acusado, quando da prática delituosa, tinha reduzida a capacidade de determinação por desenvolvimento mental retardado agravado por uso nocivo para a saúde da cocaína, devem as reprimendas ser reduzidas no patamar máximo de dois terços. 03. Tratando-se de agente primário e de pequeno valor a coisa furtada, imperioso o reconhecimento do privilégio insculpido no § 2º do art. 155 do CP. 04. Sendo a semi-imputabilidade causa obrigatória de diminuição da pena prevista na parte geral do Código Penal (art. 26, parágrafo único, do CP) e o privilégio causa inserta na parte especial (art. 155, § 2º, do CP),
devem ambas ser valoradas, pelo sentenciante, cumulativamente, de molde a ser afastada a aplicação contida no art. 68, parágrafo único, do CP.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00126968520238130079, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2025)

É exatamente o que ocorre no presente caso. Cada uma das majorantes aplicadas representa um aspecto diferente da periculosidade e da estrutura do Comando Vermelho.

O emprego de arma de fogo, tipificado no §2º, refere-se ao poder bélico da organização, sendo notório que o Comando Vermelho possui um vasto arsenal, utilizado para impor seu domínio e praticar crimes violentos. A incidência desta majorante independe do porte de arma individual pelo agente, pois se refere à característica intrínseca do grupo ao qual ele aderiu.

De igual modo, a participação de criança ou adolescente, prevista no §4º, I, revela uma faceta ainda mais perversa da atuação da facção, que se vale da vulnerabilidade de jovens para engrossar suas fileiras e perpetuar seu ciclo de criminalidade.

Por fim, em relação a conexão com outras organizações criminosas independentes, tipificada no §4º, IV e o caráter transnacional, previsto no §4º, V, demonstram a sofisticação, a capilaridade e o alcance da organização, que não atua de forma isolada, mas em uma rede complexa que potencializa sua capacidade de dano.

Cada uma das citadas circunstâncias agrega um desvalor autônomo à conduta de integrar a organização.

Portanto, a aplicação cumulativa das frações de aumento não só é legalmente permitida, como se mostra a medida mais adequada para refletir a gravidade concreta do crime praticado.

Ante o exposto, verifico que a dosimetria realizada pelo Juízo de 1º grau na sentença não merece qualquer reparo.

DA ANÁLISE DO RECURSO DE KLELVINEY NASCIMENTO DOS SANTOS

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

A defesa de Klelviney Nascimento dos Santos, de forma semelhante à do corréu, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, centrando sua argumentação na fragilidade do “cadastro”, como prova e no fato de que o Apelante se encontrava preso na época em que teria ingressado na facção.

Pelos mesmos fundamentos já exaustivamente expostos na análise do recurso anterior, a tese absolutória deve ser rejeitada. O conjunto probatório é sólido e conclusivo.

A ficha cadastral do apelante Klelviney Nascimento dos Santos, vulgo "Zonero", encontrada no celular da líder da facção, é uma prova material contundente, contendo seus dados pessoais, fotografia e a data de ingresso no ano de 2017.

Como já dito, tal registro é fruto de um processo de filiação rigoroso e controlado, o que lhe confere alta credibilidade como prova da adesão voluntária do apelante. Cito julgado:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 2º DA LEI Nº 12 .850/2013. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE NA IMPOSIÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1 – O apelante foi condenado pelo crime de organização criminosa, motivo pelo qual requer sua absolvição ou a redução das penas. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2 – A absolvição por insuficiência de provas. 3 – A desproporcionalidade da fixação da pena base. III – RAZÕES DE DECIDIR 4 –
A extração de dados do telefone celular do recorrente possibilitou a descoberta de várias fotografias onde o recorrente foi retratado realizando sinais típicos dos membros da facção criminosa Comando Vermelho, bem como de mensagens expedidas pela organização criminosa. Desse modo, não há dúvidas sobre o envolvimento do recorrente no crime de organização criminosa, sendo descabida a absolvição.
5 – Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade, as circunstâncias e das consequências do delito. Por outro lado, foram consideradas neutras as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, à personalidade, à conduta social, aos motivos e o comportamento da vítima. Como se vê, apesar de predominarem vetores favoráveis ao recorrente, a pena base foi imposta no máximo legal, o que impõe sua reforma por infringência ao princípio da proporcionalidade. 6 – É irrelevante o fato de não ter sido apreendida arma de fogo em poder do apelante, pois a organização criminosa que integra é conhecida pela prática de crimes com arma de fogo, bem como sua conduta tinha por objetivo arrecadar dinheiro para reforçar o arsenal do grupo. 7 – PENA APLICADA. Considerando que militam em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, todas adequadamente motivadas, eleva-se a pena em 06 (seis) meses, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a majorante do empego de arma e o poderio de fogo ada organização criminosa, aumento a pena em metade, correspondentes a 02 (02) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. IV – DISPOSITIVO 8 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08093171720228140401 30982880, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

De modo que, o argumento de que o Apelante se encontrava preso à época do cadastro, longe de enfraquecer a acusação, na verdade, demonstra a profundidade de seu envolvimento com o crime organizado. É fato público e notório que as organizações criminosas controlam grande parte do sistema prisional, de onde emanam ordens, planejam crimes e recrutam novos membros.

Ademais, o acesso a aparelhos celulares dentro das unidades prisionais é uma realidade lamentável e persistente, que viabiliza a comunicação e a manutenção das atividades da facção.

Portanto, o estado de reclusão não apenas não impede, como muitas vezes é o ambiente propício para a filiação a tais grupos.

Dessa forma, a alegação defensiva, portanto, não tem o condão de infirmar a prova robusta de sua integração.

Além do mais, a prova técnica foi corroborada em juízo pelo depoimento da autoridade policial, que confirmou os achados da investigação. A defesa, por outro lado, não produziu qualquer contraprova capaz de desconstituir a força do acervo acusatório. A mera negativa de autoria, isolada nos autos, não é suficiente para gerar a dúvida razoável que levaria à aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, comprovado de forma inequívoca que o Apelante integrava a organização criminosa do Comando Vermelho, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa do Klelviney Nascimento dos Santos também se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base e o afastamento das causas de aumento.

Todavia, tais argumentos que são, em essência, os mesmos apresentados pela defesa do corréu, não merecem prosperar.

Na 1ª fase, a pena-base foi fixada no máximo legal de 08 (oito) anos de reclusão, com base na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Conforme já fundamentado na análise do recurso do Apelante corréu, essa exasperação é plenamente justificada pela excepcional gravidade concreta de integrar a facção do Comando Vermelho.

As características de violência extrema, poder bélico, estrutura hierárquica e impacto social devastador desta facção específica extrapolam em muito a normalidade do tipo penal, conferindo à conduta do apelante um grau de reprovabilidade que autoriza e recomenda a fixação da pena no patamar máximo.

Portanto, a decisão do Juízo de 1º grau está devidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Em continuação a análise do pleito defensivo, na 3ª fase a sentença aplicou as majorantes do §2º (emprego de arma de fogo) e do §4º, incisos I (participação de criança ou adolescente), IV (conexão com outras organizações) e V (caráter transnacional).

A defesa pleiteia o afastamento de todas, por ausência de prova individualizada.

Como já explicado quando da análise da dosimetria de pena do corréu, a incidência dessas majorantes não depende da demonstração de que o apelante, pessoalmente, portou uma arma, recrutou um menor ou negociou com uma facção estrangeira. Elas se referem a características estruturais e notórias da organização criminosa à qual ele voluntariamente aderiu.

De modo que, ao se tornar um membro da facção do Comando Vermelho, o apelante Klelviney Nascimento dos Santos passou a integrar uma estrutura que é intrinsecamente armada, que coopta menores, que se conecta com outras facções e que opera além das fronteiras nacionais. A sua conduta, portanto, passa a ser qualificada por toda a periculosidade que essas características representam.

A fundamentação para a incidência de cada uma das majorantes é concreta e se baseia em fatos públicos e notórios, amplamente documentados em inúmeras investigações e processos judiciais.

De forma que, a aplicação cumulativa, como já visto, é perfeitamente legal e justificada pela autonomia fática de cada uma das circunstâncias, que agregam diferentes graus de desvalor à conduta. Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SEMI-IMPUTABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO - POSSIBILIDADE - PRIVILÉGIO - RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE - CONCURSO DE MINORANTES PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO CUMULATIVA - VIABILIDADE. 01. A redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único do Código Penal depende, exclusivamente, do grau da perturbação mental atestado pelo laudo pericial. 02. Havendo a perícia concluído que o acusado, quando da prática delituosa, tinha reduzida a capacidade de determinação por desenvolvimento mental retardado agravado por uso nocivo para a saúde da cocaína, devem as reprimendas ser reduzidas no patamar máximo de dois terços. 03. Tratando-se de agente primário e de pequeno valor a coisa furtada, imperioso o reconhecimento do privilégio insculpido no § 2º do art. 155 do CP. 04. Sendo a semi-imputabilidade causa obrigatória de diminuição da pena prevista na parte geral do Código Penal (art. 26, parágrafo único, do CP) e o privilégio causa inserta na parte especial (art. 155, § 2º, do CP),
devem ambas ser valoradas, pelo sentenciante, cumulativamente, de molde a ser afastada a aplicação contida no art. 68, parágrafo único, do CP.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00126968520238130079, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 28/01/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2025)

Ante o exposto, a dosimetria da pena aplicada a Klelviney Nascimento dos Santos foi realizada de forma criteriosa, legal e proporcional, não havendo qualquer reparo a ser feito nesta instância recursal.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou os apelantes
Klelviney Nascimento dos Santos
e
Kethysson Cesar Santos Silva
, pela prática dos crimes tipificados nos nos art. 2º, §2º e §4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, às penas definitivas fixadas no
decisum
de 1º grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026